Tribunal: CARF
Processo: 16327.909894/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909894/2011-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.312 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Embargante
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Interessado
BANCO BOA VISTA INTERATLANTICO S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2000
EMBARGOS INOMINADOS.
A matéria decidida resume-se, efetivamente a matéria de direito, sendo que o
trecho relativo à falta de prova é estranho à lide, consistindo em mero erro de
fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de inominados para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O pedido de restituição tem por fundamento o fato de o Impugnante ter
efetuado o recolhimento da contribuição em questão nos termos da Lei n° 9.718/98, sendo certo
porém que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade do
parágrafo 1° do artigo 3° da Lei, entendendo só ser possível a exigência com base no
faturamento das empresas, assim entendido como a receita decorrente da venda de mercadorias,
de serviços ou de mercadorias e serviços.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909894/2011-13
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.312 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909894/2011-13

1. Omissão quanto ao fato de que a comprovação do direito creditório ora
pleiteado jamais foi questionado nos autos;
2. Omissão quanto às provas efetivamente juntadas aos autos, que,
diversamente do afirmado, efetivamente comprovam o indébito pleiteado.
O Despacho de Admissibilidade rejeitou os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte e propôs EMBARGOS INOMINADOS acerca do erro material na exigência de
comprovação de receitas que não compuseram a lide, por ter a embargante reconhecido não
haver controvérsia sobre a incidência de PIS em tais receitas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 04 de novembro de 2020, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, foi admitido o recurso de EMBARGOS INOMINADOS para a manifestação quanto à
omissão existente no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-007.551, de 24/09/2019.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 18/09/2020, sexta-feira
(e-fl. 165), tendo os embargos de declaração sido protocolados em 25/09/2020 (e-fl. 166),
portanto, dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 65 do Anexo II do RICARF.
O recurso é tempestivo.
3. DO LAPSO MANIFESTO
O Acórdão de Recurso Voluntário embargado incorreu em lapso manifesto ao
analisar a necessidade de prova relativa às contas “administração de fundos de investimento,
assessoria em operações de fusão e aquisição”.
4. DO DEFERIMENTO
O Acórdão de Recurso Voluntário assim tratou da necessidade de prova relativa
às contas “administração de fundos de investimento, assessoria em operações de fusão e
aquisição”:
Nesse sentido, às quatro contas citadas - administração de fundos de investimento,
assessoria em operações de fusão e aquisição - não foram descritas, tampouco
especificadas. Portanto, não podem constituir prova.
Ocorre que o Embargante trata assim do assunto no Recurso Voluntário, às e-
folhas 137 / 138:
“De fato, os recolhimentos com relação aos quais é pleiteada a restituição nos presentes
autos foram efetuadas por instituição financeira que no exercício de seu objeto social
aufere receitas decorrentes da prestação de serviços bancários, tais como administração
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.312 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909894/2011-13

de fundos de investimento, assessoria em operações de fusão e aquisição, dentre outras
atividades, relativamente às quais não se questiona que integram a base de cálculo do
PIS.[...]”
Verifica-se assim, que as referidas contas não compõem a lide, pois que a
própria embargante reconheceu que integram a base de cálculo e, por óbvio, não há que se
perquirir sobre prova acerca destas contas.
Portanto, suprimo do VOTO o seguinte fragmento:
É de se ressaltar que é alegado às folhas 16/17 do Recurso Voluntário:
De fato, os recolhimentos com relação aos quais é pleiteada a restituição nos presentes
autos foram efetuados por instituição financeira que no exercício de seu objeto social
aufere receitas decorrentes da prestação de serviços bancários, tais como
administração de fundos de investimento, assessoria em operações de fusão e
aquisição, dentre outras atividades, relativamente às quais não se questiona que
integram a base de cálculo do PIS. O Recorrente aufere também receitas financeiras
em operações de intermediação financeira e concessão de crédito.
Além de auferir essas receitas decorrentes do exercício de suas atividades sociais
típicas, o Recorrente realiza também operações no seu próprio interesse, auferindo
receitas financeiras em relação à aplicação de seu próprio capital de giro e capital de
terceiro 5, bem como em razão da remuneração dos depósitos compulsórios realizados
junto ao Banco Central e aplicações próprias. E quanto a estas operações, realizadas
no seu único e exclusivo interesse, as receitas decorrentes de tais operações não podem
integrar a base de cálculo c a contribuição.
Na ausência dessa, toma-se por ratio decidendi o voto do Acórdão de Recurso
Voluntário n° 3302-006.399, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento do CARF, de redação do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosemburg Filho:
Este colegiado possui entendimento consolidado no sentido de que a Manifestação de
Inconformidade é a ocasião em que o Contribuinte possui a oportunidade de trazer aos
autos os elementos probatórios que estiverem ao seu alcance produzir, como notas
fiscais e livros contábeis. É por meio da apresentação de tais provas, ou apenas indícios,
se for o caso, que é possível, por exemplo, determinar a produção de outras mais
robustas ou que se mostrem mais adequadas.
O que não se pode admitir é que a Recorrente apresente alegações genéricas, sob o
argumento de que não compreendeu o perfeito sentido e alcance do Despacho
Decisório.
Em relação à interpretação do artigo 16 do Dec. 70.235, vale destacar que ele permite a
ulterior apresentação de provas em caso de força maior, e não a posterior alegação de
argumentos por incompreensão do Despacho Decisório.
Quanto aos elementos essenciais ao ato administrativo, tem-se que encontram-se
presentes todos eles, quais sejam a autoridade competente, motivo, finalidade, objeto e
forma.
Especificamente no que diz respeito à motivação, a própria Recorrente reconhece que o
ato foi motivado pela verificação da inexistência de crédito disponível a ser aproveitado,
apresentando cálculos, cabendo a ela, interessada na compensação do crédito,
demonstrar a existência do referido crédito, com documentação idônea.
No caso concreto a Recorrente não trouxe aos autos qualquer alegação ou qualquer
indício de crédito, limitando-se a afirmar que não lhe foi indicado quais teriam sido os
pagamentos localizados, eis que lhe foi informado haver "... um ou mais pagamentos..."
Desta forma, diante do fato de que o Contribuinte, ora Recorrente, não se desincumbiu
do seu ônus processual de comprovar a liquidez e certeza de seu crédito, não havendo
trazido aos autos qualquer documento, indício ou mesmo argumento de liquidez e
certeza de seu crédito, e não vislumbrando qualquer ilegalidade no despacho por tratar-
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.312 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909894/2011-13

se de não desincumbência do ônus de demonstrar a origem do direito, é de se negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Nesse sentido, às quatro contas citadas - administração de fundos de investimento,
assessoria em operações de fusão e aquisição - não foram descritas, tampouco
especificadas. Portanto, não podem constituir prova.
Sendo assim, acolho os embargos inominados, sem efeitos infringentes, para
sanar o vício apontado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital